Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710275-51.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANA JAILSA BATISTA DO VALE DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, fica o banco apelante intimado a esclarecer se o pedido de desistência apontado à petição de ID Num. 30502697 diz respeito, em verdade, à desistência do recurso de apelação interposto, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2021 17:31:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora